Tribunal: TJDFT
Processo: 0721808-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA (ART. 27 DA RESOLUÇÃO No 400/ANAC). PERDA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO. COMPATIBILIDADE COM A REALIDADE DOS AUTOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a compensação em R$1.500,00. Insurge-se quanto ao valor fixado, tendo em vista que perdeu as festividades natalinas, além de ter sido acomodado em quarto de hotel com pessoa estranha. Pede a majoração do valor nos termos do pedido inicial. Contrarrazões apresentadas, id 40772391.
2. Recurso cabível e tempestivo. Dispensado do preparo face à concessão de gratuidade de justiça, diante dos documentos que comprovam a hipossuficiência, id 41046535.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. O dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
5. Nos termos do julgado mencionado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. No caso dos autos, restou demonstrado que a companhia aérea prestou assistência material ao passageiro. Nesse ponto, o valor da compensação fixado na sentença (R$ 1.500,00), mostra-se compatível com a situação experimentada pelo recorrente. Aliás, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor fixado na origem é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando suspensa a exigibilidade face à concessão da gratuidade de justiça.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.